Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III E IV DO CPC. DESPACHO NÃO PUBLICADO. AUTOR NÃO INTIMADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INÉRCIA NÃO OBSERVADA. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, para que reste caracterizada a desídia do autor quanto ao impulsionamento do feito, os autos devem ficar paralisados por mais de 30 dias, após a regular intimação do advogado e, na falta de manifestação, deve a parte ser intimada pessoalmente para supri-la, no prazo de 05 dias.
2. Considera-se prematura a extinção dos autos quando não observado o cumprimento de todos os requisitos insculpidos na referida norma processual, mormente quando houve manifestação prévia do autor, o que enseja a reforma da sentença, uma vez que o processo foi extinto de forma indevida e prematuramente.
3. Não consta a intimação do despacho que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas requeridos pelo autor e nem a ciência de seu patrono em relação ao mencionado ato, violando o princípio do devido processo legal.
4. Apelação conhecida e provida.